Tribunal: TJPA
Processo: 0010487-64.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010487-64.2017.8.14.0035

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS REGO

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA AFASTÁ-LA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de autos de infração de trânsito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta pelo recorrente em face do Município de Óbidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da expedição da notificação da autuação no prazo previsto no art. 281, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem como a suficiência das provas apresentadas pelo recorrente para afastar a presunção de legalidade do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade e veracidade, podendo ser afastado somente mediante prova inequívoca de sua irregularidade.

4. Considerando o critério da temporalidade na qual fora confeccionada os Autos de Infração (AI) n.º 003175 e 003876, as notificações de autuação foram expedidas dentro do prazo legal, conforme o art. 281, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com o art. 4º, §3º, da Resolução CONTRAN n.º 619/2016, afastando a alegação de nulidade por impossibilidade de exercício do direito de defesa e do contraditório.

5. A prova apresentada pelo recorrente (nota fiscal manuscrita e documento auxiliar de nota fiscal) não se mostra suficiente para comprovar sua alegação de que não estava no local da infração no dia e horário indicado, não se desincumbindo do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Aplicação da Súmula 312 do STJ, que exige a dupla notificação no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, o que foi cumprido pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legalidade e veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário. 2. A expedição da notificação da autuação dentro do prazo de 30 dias, conforme disposições da legislação vigente, excluir a alegação de nulidade do ato administrativo."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 244, II, e 281, §1º, II; PCC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante: Súmula n.º 312/STJ; TJPA, Apelação Cível n.º 0020303-73.2002.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro; TJPA, Apelação/Remessa Necessária n.º 0018446-08.2016.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIEL DOS SANTOS REGO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS
ajuizado pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

Em síntese da exordial, o requerente afirma ser o proprietário da motocicleta Yamaha Lander XTZ250, do ano de 2015, cor azul, placa QDN0-261, RENAVAM 1038579527, CHASSI

9C6KG0210F0074983, e fora atuado pelo Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN).

O autor narra que os agentes de fiscalização realizaram a autuação no dia 04/06/2017, diante da constatação da condução do referido veículo com passageiro e sem capacete, sendo uma às 9h29min, na Rua Justo Chermont, esquina com a Travessa Pauxis, enquanto a outra fora às 9h51min, no mesmo endereço, sendo que em frente à casa do recorrente, ambas no Município de Óbidos.

Dessa forma, houve a confecção dos Autos de Infração (AI) n.º 003175 e 003876, por sua vez, estando ciente o requerente pela Notificação de Autuação n.º 0002902030 e 0002902031 de prática de conduta tipificada no art. 244, II do Código De Trânsito Brasileiro (CTB).

O demandante impugnou a referida penalidade pelo protocolo n.º 0012/17, o que gerou o Procedimento Administrativo n.º 02/2017. Entretanto, o Ente Público deixou de realizar as devidas intimações para abrir a possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório.

Diante disto, houve o ajuizamento da ação com o intuito de obter a declaração judicial de insubsistência de elementos probatórios das alegações da Administração Pública, por via de consequência, o arquivamento do procedimento administrativo.

O Município de Óbidos apresentou contestação, alegando preliminarmente, a ausência de fixação do valor da causa e a impugnação da gratuidade da justiça. No mérito, argumentou que as alegações do requerente sobre está no Município de Curuá no momento da autuação não se sustenta e as provas anexadas não trazem nenhuma segurança sobre o alegado.

Sobreveio sentença, julgando improcedente o pedido inicial, e extinguindo o feito com resolução do mérito, em razão dos Atos Administrativos possuírem inidoneidade e a presunção de boa-fé.

Insatisfeito, o autor interpôs Apelação Cível, afirmando a necessidade de reforma da sentença, pois não teria analisado as provas anexadas perante os autos, as quais colocam em dúvida o proferimento do Ato Administrativo e confirmariam as alegações trazidas na exordial, nos termos do art. 373, I do CPC.

Sustenta que o procedimento legal não fora obedecido pelo órgão fiscalizador, visto que haveria necessidade da intimação do recorrente no prazo de 30 (trinta) dias após a verificação da regularidade da autuação, nos termos do art. 280 do CTB com a resolução n.º 845 do Conselho Nacional De Trânsito (CONTRAN).

Outrossim, defende que a notificação não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias para as autuações expedidas anteriormente, contados da expedição da notificação da autuação ou publicação por edital, conforme art. 4, §§ 4º e 9º da Resolução 619 do CONTRAN.

Pugnou ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões, o Município de Óbidos pugnou pela manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o
parquet
requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade ou não dos Autos de Infração (AI) n.º 003175 e 003876 confeccionados no ano de 2017 por agentes públicos do Município de Óbidos.

A infração supostamente cometida pelo recorrente é consubstanciada na condução de veículo com passageiro e sem capacete, cuja tipificação encontra-se prevista no art. 244, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
in verbis
:

Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor:

(...)

II - transportando passageiro sem o capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral;

Infração – média;

Penalidade – multa;

Medida administrativa – retenção do veículo;

Pela leitura do dispositivo, acima transcrito, observa-se que a gravidade da infração é considerada média, apenas com multa, e a medida administrativa prevista na lei é a retenção do veículo.

Sobre o assunto, o art. 281, §1º, II do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é sucinto ao determinar que a autoridade competente julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível, bem como deverá expedir a notificação da autuação no prazo máximo de 30 (trinta) dias, senão vejamos:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição,
julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º
O auto de infração será arquivado
e seu registro julgado insubsistente:

(...)

II - se, no prazo máximo de trinta dias,
não for expedida a notificação da autuação
.

Considerando os critérios de temporalidade nos quais a conduta fora tipificada, destaca-se a necessidade de seguir o mesmo procedimento vigente a época dos fatos, o que estaria lecionado na Resolução CONTRAN nº 619/2016

Neste sentido, o procedimento administrativo deveria ter seguido as etapas dispostas no art. 2 da referida resolução:

Art. 2º Para os fins previstos nesta Resolução, entende-se por:

I - Auto de Infração de Trânsito: é o documento que dá início ao processo administrativo para imposição de punição, em decorrência de alguma infração à legislação de trânsito.

II - notificação de autuação: é o procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma infração de trânsito com seu veículo. Caso a infração não tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser indicado o condutor responsável pelo cometimento da infração.

III - notificação de penalidade: é o procedimento que dá ciência da imposição de penalidade bem como indica o valor da cobrança da multa de trânsito.

IV - autuador: os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários competentes para julgar a defesa da autuação e aplicar penalidade de multa de trânsito;

V - arrecadador: os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários que efetuam a cobrança e o recebimento da multa de trânsito (de sua competência ou de terceiros), sendo responsáveis pelo repasse dos 5% (cinco por cento) do valor da multa de trânsito à conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito –

FUNSET;

VI - RENACH: Registro Nacional de Condutores Habilitados; VII - RENAVAM: Registro Nacional de Veículos Automotores; VIII - RENAINF: Registro Nacional de Infrações de Trânsito.

Neste sentido, verifico que a referida resolução obriga o Órgão Fiscalizador, no caso o DEMUTRAN, a
expedir,
no máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação de Autuação (NA) ao proprietário do veículo, sob pena de arquivamento. Senão vejamos o art. 4º, §3º:

Art. 4º À exceção do disposto no § 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do
Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

(...)

§ 3º A não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do Auto de Infração de Trânsito.

Compulsando os autos, verifica-se que houve a autuação do recorrente no dia 04/06/2017, tendo sido expedida a Notificação de Autuação pelos n.º 0002902030 e 0002902031, sendo a Defesa da Notificação apresentada no dia 20/06/2017, conforme protocolo 0012/2017.

Dessa forma, observa-se o cumprimento dos procedimentos legais para dar início ao processo administrativo, nos termos da Súmula 312 do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

Súmula 312/STJ:
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Ressalto que o agente público atua em nome da Administração Pública, de forma que seus atos possuem a presunção de legalidade (legitimidade e veracidade). Mesmo assim, a presunção poderá ser relativizada quando confrontada com provas robustas, mas cabendo o ônus probatório sobre aquele que contesta o ato administrativo.

Em que pese o recorrente ter anexado “nota fiscal” escrita de próprio punho por funcionário de posto de gasolina no qual consta somente a data do dia 04/06/2017 (ID 19164828 - Pág. 30) e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal (DANFE) emitida no dia 01/06/2017 (ID 19164828 - Pág. 31), este documento não pode ser considerado como prova irrefutável, por não comprovar seu paradeiro no dia e horário da autuação.

Nesse passo, corroboro com o entendimento proferido pelo Magistrado singular, no sentido de que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não tendo feito outras provas capazes de demonstrar a veracidade de suas alegações.

Assim, atendidos os requisitos de validade contidos no art. 280 do CTB, tendo o auto de infração matrícula e assinatura agente de trânsito, não merece prosperar a insurgência do recorrente, devendo ser mantida a sentença.

Nesse sentido, a Colenda Turma também decide, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO NAS MULTAS INDICADAS NA EXORDIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DO INFRATOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO DETRAN. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que nos autos da Ação Cautelar com pedido de liminar, julgou procedente, tornando definitiva a liminar que determinou que o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN licenciasse os veículos listados na inicial sem a exigência do pagamento das multas;

2. Em sendo o Departamento Estadual de Trânsito o responsável pelo licenciamento de todos os veículos do Estado do Pará, mostra-se inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

3. Não observado a exigência de dupla notificação para imposição de multa de trânsito, nos termos previstos nos artigos 281 e 281, do CTB e Súmula 312 do STJ, forçoso reconhecer a ilegalidade do ato administrativo de vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento prévio da multa de trânsito;

4. A teor da Súmula 127 do STJ, impede-se que o licenciamento do veículo seja condicionado ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado;

5. Mantida a sentença, são os demandados/apelantes responsáveis pelo pagamento de honorários sucumbenciais, pois deram causa ao ajuizamento da ação;

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020303-73.2002.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 ) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0018446-08.2016.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

Diante disto, resta evidente a desnecessidade de modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, ante a correta aplicação da Legislação e da Jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
atacado inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém, 15/04/2025